Tribunal: TCU
Processo: 023.242/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8363/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.242/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmen Luci R Lopes (XXX.682.651-XX); Denise Carmen de Andrade Neves (XXX.261.621-XX); Divino Carlos da Silva (XXX.306.661-XX); Domingos Ferreira de Medeiros (XXX.198.301-XX); Elenilson Stival (XXX.883.341-XX); Joana Aparecida Fernandes Silva (XXX.800.228-XX); Joao Batista Ferreira (XXX.517.491-XX); Marcos Severino Pereira (XXX.452.931-XX); Vera Lucia Alves da Silva Gurgel (XXX.871.271-XX); Wagner Wilson Furtado (XXX.102.951-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.